Tribunal: TJBA
Processo: 8073779-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073779-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEDA MARIA ARAGAO PEDREIRA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (URV). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 150/STF; TEMA 877/STJ). PROTESTO (ART. 202, II, CC) INEFICAZ PARA INTERROMPER A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que extinguiu, por prescrição quinquenal, execução individual de título judicial formado na ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (URV). Execução ajuizada em 30.04.2025. Alegação de que o trânsito em julgado da ação coletiva teria ocorrido em 21.02.2023 e de que protesto judicial ajuizado em 23.01.2023 teria interrompido a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual do título judicial coletivo; e (ii) saber se o protesto previsto no art. 202, II, do CC interrompe o prazo para o ajuizamento dessa execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de sentença coletiva prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva (Súmula 150/STF; Tema 877/STJ). 4. O trânsito em julgado é unitário e se aperfeiçoa no dia útil subsequente ao término do prazo do último recurso cabível contra o último pronunciamento judicial, vedada a “coisa julgada por capítulos”. 5. No caso, ainda que considerado o cenário mais benéfico ao exequente, o prazo quinquenal transcorreu integralmente antes de 30.04.2025, configurando prescrição. 6. O protesto judicial do art. 202, II, do CC não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória fundada em título judicial. Trata-se de medida própria da fase pré-executiva, não substituindo o ajuizamento e o impulso do cumprimento de sentença. 7. O IRDR nº 18/TJBA versa sobre legitimidade ativa e marco temporal do reajuste URV, não sobre prescrição. A suspensão apenas teria pertinência se afastada a prescrição, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073779-57.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, LEDA MARIA ARAGÃO PEDREIRA, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.